Tribunal: TJSP
Processo: 1044901-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

- Para a espécie, não se verificam as hipóteses previstas no art. 80 do Código de processo civil, devendo ser mantida a r. sentença que não aplicou a multa por litigância de má-fé.

- Não basta, para aferir a litigância de má-fé, a só emergência objetiva da conduta da parte, sendo, além disso, necessário o exame de concurso de dolo e ainda de um

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

- Para a espécie, não se verificam as hipóteses previstas no art. 80 do Código de processo civil, devendo ser mantida a r. sentença que não aplicou a multa por litigância de má-fé.

- Não basta, para aferir a litigância de má-fé, a só emergência objetiva da conduta da parte, sendo, além disso, necessário o exame de concurso de dolo e ainda de um distinto elemento subjetivo, qual seja o da intenção de turbar ou entorpecer a atuação jurisdicional, circunstância que não se afere na espécie.

Não provimento da apelação.